Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714669-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU AGRAVADO: SERENO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 118925132, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 120961605, autos originários), na ação de obrigação de fazer proposta contra SERENO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI, in verbis: “Aguarde-se a devolução do mandado expedido. Conforme se depreende dos autos, a parte requerida não foi sequer localizada, motivo pelo qual o acolhimento do pleito tornaria a solução do problema da parte autora ineficaz, eis que para a incidência de multa necessária a intimação pessoal do devedor. Diante do quadro apresentado, esclareça a parte autora se permanece o interesse em exigir o cumprimento do contrato ou se entende mais adequado a sua rescisão, com restituição da quantia paga. Na segunda hipótese, deverá a parte autora emendar a inicial após a devolução do mandado. Prazo: 15 dias. I.” “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela requerente em face da decisão de ID 118925132. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada.” Da análise dos autos originários, constata-se que, na petição inicial, o agravante-autor requereu em sede de tutela provisória de urgência antecipada (id. 111989279, pág. 19): “[...] nos termos do art. 300 do CPC/2015, para que a Ré seja compelida a prestar o serviço para o qual fora contratada para conserto, instalação, start up e operação assistida de 02 dias do inversor de frequencia YORK HES2CMPRB – 40 B do CHILLER do LE QUARTIER HOTEL E BUREAU, no prazo de 48 hs (quarenta e oito horas), sob pena de ser-lhe imputada multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais);” Em r. decisão (id. 113439361) proferida em 24/01/2022, a MM. Juíza indeferiu o pedido, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida se compelida a cumprir o contrato firmado, sob pena de multa. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença de todos os requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o contrato foi firmado em dezembro de 2020, como o prazo de cumprimento em no máximo 120 dias, mas a presente ação somente foi ajuizada em dezembro de 2021, o que demonstra que não há risco de grave dano a parte autora, que impossibilite aguardar o contraditório. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...] I.” A r. decisão supracitada não foi impugnada por recurso, art. 1.015, inc. I, do CPC. Em petição apresentada em 15/03/2022 (id. 118447434), o agravante-autor postulou tutela provisória de urgência em caráter incidental, sob a alegação de ocorrência de fatos novos, “consistentes em danificação no Chiller 01 do Condomínio Requerente, o que aumenta em muito a necessidade de reparação e instalação do inversor de frequência YORK HES2CMPRB – 40 B do Chiller 02 do Condomínio, objeto do presente processo” (pág. 2). E, ao final, requereu: “[...] a concessão da tutela de urgência incidental, nos termos do art. 295 e 300 do CPC, para que a Requerida seja intimada a efetuar para o conserto, instalação, start up e operação assistida do inversor de frequência YORK HES2CMPRB – 40 B, do Chiller 02, do Condomínio Requerente, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais)” (pág. 11). Em seguida, a MM. Juíza proferiu os r. pronunciamentos impugnados no presente recurso. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, destinado a impugnar apenas o que foi objeto de exame pelo r. pronunciamento judicial, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante do relato acima, evidencia-se que a MM. Juíza não apreciou as razões e o pedido formulados pelo agravante-autor na sua petição de id. 118447434; apenas determinou que se aguardasse o retorno do mandado, bem como facultou ao Condomínio-autor prestar esclarecimentos ou apresentar emenda da inicial, nos termos da r. decisão de id. 118925132. Assim, o agravante-autor, neste agravo de instrumento, deduz alegações e formula pretensão que não foi analisada na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sendo manifestamente inadmissível o presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora